Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CHEQUE ESPECIAL. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Os juros remuneratórios equivalem aos frutos civis: são uma compensação pelo uso do capital emprestado em contratos como o mútuo de dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Portanto, a taxa de juros ajustada pelas partes, quando não ultrapassa razoavelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação, não deve ser considerada abusiva.
3. Na hipótese, as taxas estipuladas estão em conformidade com a taxa média de mercado praticada no tempo da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.
4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) (Súmula 539 STJ).
5. No caso, os extratos bancários demonstram de forma clara e individualizada as taxas de juros mensais aplicadas em cada período de utilização do cheque especial. A multiplicação simples dos índices mensais por doze meses resulta em valor inferior ao índice anual pactuado, o que evidencia a capitalização dos juros. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
6. O art. 39, inciso I, do CDC estabelece que a venda casada é prática abusiva: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”. A cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários é cabível, desde que observada a liberdade de contratação do consumidor, sob pena de configurar venda casada.
7. No caso, a Cédula de Crédito Bancário (CCB), devidamente assinada pelo consumidor, contém campo específico sobre a contratação do seguro prestamista, no qual foi assinalada a opção de anuência à contração. Embora o apelante alegue abusividade na cobrança do seguro prestamista, não apresenta qualquer elemento que evidencie a obrigatoriedade da contratação ou a ausência de opção por seguradora diversa. A alegação, limitada à petição inicial, é desprovida de argumentação consistente e não foi desenvolvida nas razões recursais. Ausente demonstração mínima de vício na contratação, impõe-se o reconhecimento da validade da cobrança do seguro prestamista. A sentença deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.